Tribunal: TJES
Processo: 5002558-22.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002558-22.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002558-22.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão, porquanto este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, não teria fixado os critérios de correção monetária nos termos da legislação municipal.

Quanto ao ponto, assiste razão ao Embargante.

Versando a demanda sobre crédito da Fazenda Pública Municipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, revela-se aplicável a legislação específica do ente federado respectivo.

No caso vertente, a Lei Municipal nº 5.248/2000, bem como a Lei Municipal nº 4.452/1997, versam, respectivamente, sobre os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios aplicáveis aos créditos tributários da Fazenda Pública Municipal, nos seguintes termos:

“Art. 2º - Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior'

“Art. 4º - Sobre os créditos tributários e não tributários inscritos na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.”

Assim, tem-se que a correção monetária deverá incidir, pelo IPCA-E, a partir da data de publicação do v. acórdão que reduziu o valor da multa, porquanto a partir deste momento fora liquidado o débito em valor atual.

De outro lado, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que a Embargada restou constituída em mora, ou seja, no termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para sanar o vício apontado a fim de determinar que o valor da multa reduzida deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data de publicação da sentença, e acrescido de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que a Embargada foi constituída em mora.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – ATUALIZAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO SANADA.

Reduzida
a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal
, a correção monetária incidirá, pelo IPCA-E, a partir do julgamento que a reduziu, além de juros de mora,
nos termos da legislação municipal,
a contar da data em que houve a constituição em mora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.